Tribunal: TJDFT
Processo: 0720223-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720223-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS RODRIGUES CHAVES SAMPAIO contra decisão de ID 233389684 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL E OUTRO, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; que houve prescrição de realização de cirurgia de rizotomia dorsal seletiva lombar; que não houve resposta da operadora ao pedido de autorização; que houve comprovação da urgência do procedimento; que há comprometimento à qualidade de vida, com risco de sequela permanente. Requer, liminarmente, seja concedida autorização para realização do procedimento cirúrgico indicado, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à ausência de emissão imediata da autorização, diante de suposta urgência na realização do procedimento cirúrgico prescrito. Inicialmente, é importante ressaltar que, em se tratando de atendimento em regime de internação eletiva, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece prazo máximo distinto em relação àquele destinado ao atendimento em regime de urgência ou emergência (https://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/prazos-maximos-de-atendimento). Verifica-se dos autos que a parte agravante instruiu a petição inicial com laudo elaborado pelo médico assistente (ID 231990359 dos autos de origem), no qual não está apontada, com clareza, a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Na conclusão do laudo, não há informação sobre a urgência do tratamento cirúrgico da espasticidade, consignando-se, na parte das observações, a necessidade da cirurgia o mais urgente possível. Desse modo, sem minimizar as condições de saúde atuais, os elementos existentes não indicam a urgência no procedimento, a justificar a imediata determinação de autorização para realização do procedimento. Por seu turno, na petição de ID 237000938 (autos de origem), a parte agravada afirma que a autorização foi concedida, de modo que eventual comprovação da ilegalidade da negativa demanda a adequada instrução probatória, não se verificando, de plano, a probabilidade do direito da parte agravada. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora